Tribunal: STF
Processo: RHC 62838
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-03-19
Data de publicação: 1985-03-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO.
PRAZO. SUSPENSÃO DO PRAZO.
APLICA-SE AO PROCESSO PENAL, POR VIA ANALOGICA, O PRINCÍPIO DO
PROCESSO COMUM (ART-538 DO CPC), DE QUE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
SUSPENDEM O PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DE OUTRO RECURSO,
REMANESCENDO A ESTE OS DIAS NÃO CONSUMIDOS POR AQUELES.
PRECEDENTES.
RECURSO DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO, POR INTEMPESTIVO.